Tribunal: TCU
Processo: 036.144/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 214/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerar a presente representação parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 35, que fundamentou este Acórdão, à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e à representante Jenny Galvão Abras; arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 036.144/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (46.523.239/0001-47) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.